Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732492-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO AGRAVADO: COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “O feito foi suspenso, nos termos da decisão de ID no 19052439, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, a contar da data do Decisum, ou seja, de 17/10/2016. Após, foi determinado o arquivamento do feito (ID no 19052573) para o decurso do prazo de prescrição intercorrente. Nos termos da Certidão de ID no 129859516, as partes foram intimadas para manifestação, conforme dispõe o §5o do art. 921 do CPC. Ao ID no 130656368, a CODEPLAN pugna pela pesquisa de ativos financeiros existentes em contas e aplicações em nome do Executado, por meio do sistema SISBAJUD. É o breve relatório. Decido. Chamo o feito à ordem. Em que pese a intimação das partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o, do CPC, nota-se que o presente processo foi sobrestado de maneira equivocada. Com efeito, haja vista que a parte executada trata-se do DETRAN/MA, ou seja, Autarquia Estadual, deve ser observado na execução o rito processual estabelecido nos arts. 534 e 535, do CPC, inclusive com submissão ao rito dos precatórios. Desse modo, observa-se que o presente cumprimento de sentença foi recebido (ID no 19052238) de forma acertada, nos termos do art. 730 do antigo CPC, com determinação de citação da Autarquia de Trânsito executada para opor Embargos à Execução. Ressalte-se que a citação foi realizada via carta precatória (ID no 19052498) e foi certificado, ao ID no 19052562, o decurso de prazo para manifestação com inércia. Logo, as decisões que suspenderam o feito nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC devem ser revogadas, com a retomada do feito, com homologação dos cálculos apresentados com o pedido de cumprimento de sentença, haja vista a ausência de oposição de Embargos à Execução. Outrossim, por corolário lógico, não cabe o deferimento do pedido de pesquisa de valores via Sistema SISBAJUD em contas e aplicações bancárias existentes em nome do Executado. Dispositivo. Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) REVOGO as decisões de ID no 19052439 e 19052573; b) Indefiro o pedido de pesquisa de valores via Sistema SISBAJUD em contas e aplicações bancárias existentes em nome do Executado; c) Ante a ausência de insurgência, homologo os cálculos de ID no 19052219; d) Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para adequá-los aos termos da Portaria deste Eg. TJDFT; e) Vindo os cálculos da Contadora, expeça-se requisitório, sendo que no caso de pagamento de RPV, esta será processada conforme previsto no artigo 535, §3o, II, do CPC. Intimem-se.” Na origem, informa a executada/agravante tratar-se de cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada, que homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Narra ter sido intimada para opor embargos à execução em nome de advogados que não mais lhe representam, e que a aludida intimação ocorreu durante o prazo de suspensão do feito, o qual estava arquivado, o que lhe impediu de apresentar suas razões defensivas. Afirma que após a digitalização do processo foi realizada nova intimação da executada/agravante, novamente em nome de advogados que não mais representam a autarquia de trânsito. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A decisão agravada revogou as decisões de ID Num. 19052439 e 19052573 dos autos originários, as quais determinaram a suspensão do processo e seu arquivamento provisório na forma do art. 921, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, pois não foi observado o rito processual adequado; bem como homologou os cálculos apresentados pela exequente/agravada sob ID Num. 19052219. Neste último ponto reside a irresignação da parte recorrente, a qual argumenta que as intimações para manifestação foram nulas, uma vez que foram direcionadas a advogados que não mais representavam a autarquia. Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que, no momento de sua intimação, o processo estava suspenso e arquivado provisoriamente e, em momento posterior, estava indisponível devido a uma carga dos autos físicos realizada pelo advogado da exequente/agravada por prazo demasiadamente longo, fato que lhe impediu de apresentar suas razões recursais. Em uma leitura atenta aos autos originários, verifico que a executada, ora agravante, foi citada e intimada, pessoalmente, por meio de carta precatória, no dia 26/10/2016, conforme se observa do documento ID Num. 19052498 – Pág. 6 dos autos originários. No mesmo período de tempo, foi determinada a suspensão da execução e o arquivamento do feito sem baixa, na forma da decisão ID Num. 19052439, tendo sido efetivado o arquivamento do feito no dia 21/10/2016, conforme certidão ID Num. 19052446. Em 23/06/2017 o advogado da exequente/agravada CODEPLAN fez carga dos autos e com eles permaneceu até sua intimação para devolução do feito, publicada no dia 21/02/2018. Após a devolução do feito, foi juntada aos autos a carta precatória, oportunidade em que passou a correr o prazo para manifestação da executada/agravante. Por fim, sob ID Num. 19052562 foi certificado o transcurso in albis do prazo para manifestação, no dia 23/04/2018. Em face deste breve histórico processual, pode-se perceber que a autarquia agravante estava ciente da execução que tramitava em seu desfavor desde o dia 26/10/2016, data em que foi citada pessoalmente, por meio de carta precatória. Entretanto, quedou-se inerte e não realizou qualquer manifestação nos autos dentro do prazo para apresentação de embargos à execução, não tendo sequer juntado petição de habilitação de seus representantes ou formulado pedido de restituição do prazo, caso entendesse necessário. Destaco que o fato de os autos terem permanecido sob carga ao advogado da CODEPLAN por um período superior ao prazo legal pouco influenciou no caso concreto, haja vista que, no dia 28/02/2018, foi certificada a juntada aos autos da carta precatória, oportunidade em que o prazo para manifestação começou a fluir, a teor do art. 915, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Dessa forma, novamente destacando o caráter preliminar desta análise, não verifico a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, o que torna necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 21:35:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora